Tribunal: STF
Processo: AO 786
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO QUE
NÃO SE COADUNA COM O FUNDAMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA SUPERADA, QUE NÃO
INFLUI NA DECISÃO DO PLEITO.  PERDA DO OBJETO: NÃO-OCORRÊNCIA.
1.  Embargos fundados em suposta contradição (CPC, artigo 535, I) para

pleitear suprimento de omissão (CPC, artigo 535, II) inexistente.
2.  Despicienda qualquer apreciação acerca de questão já superada
- atribuição equivocada do nomen juris "mandado de segurança" a
ação ordinária -, que não influi na decisão do pleito.
3.  Alegação de perda do objeto da ação em face da superveniência da
nova lei que disciplina a remuneração da magistratura.
Improcedência.
Embargos rejeitados.